Tribunal: STF
Processo: MS 39646
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Superior Tribunal Militar, consistente em acórdão publicado em 15/2/2024, relativo aos processos n. 7000519-57.2023.7.00.0000 e n. 7000899-51.2021.7.00.0000.



    O impetrante narra que teve a perda de seu posto e patente determinada por decisão do STM em 13/3/2023. Alega, todavia, lesão a direito líquido e certo, pelos seguintes motivos:



    “(i) a perda do objeto da ação, por tratar-se de condenação em processo proferido por justiça absolutamente incompetente a partir da entrada em vigor da Lei 13.491/17; (ii) o recurso foi julgado por órgão absolutamente incompetente, (iii) o MPF, apesar de absolutamente incompetente emitiu parecer no julgamente do recurso, tendo o impetrante tido sua pena aumentada para 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa e (iv) houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, as quais possuem naturezas jurídicas distintas.” (documento eletrônico 1, p. 3)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos processos precitados e, no mérito, a nulidade do acórdão pelo julgamento não constar na sessão de julgamento.



    De forma subsidiária, postula “o reconhecimento da nulidade do julgamento pela Justiça Federal após a entrada em vigor da Lei 13.491/17, sendo a competência absoluta para julgamento de todo o processo da JMU, por conseguinte, necessária a extinção da Representação ou suspensão da mesma conforme dispõe o artigo 113 c/c 115 do CPPM”. E, por derradeiro, “a extinção da Representação por ausência de condição de prosseguibilidade pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito que trata-se de sanção autônoma, com a manutenção do TC LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA nas fileiras do Exército Brasileiro”.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante se insurge contra decisões proferidas em processos conduzidos no âmbito do Superior Tribunal Militar.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se)



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021; MS 36742/AL. 



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal Militar, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 37944 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021 - grifei)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Posto isso, declaro a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, I, alínea “d)”, da Lei Federal n. 8.457/1992.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator